Tribunal: STF
Processo: HC 215998
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR ILEGALIDADE, AO DEIXAR DE ESCLARECER SE NOS CRIMES ANTERIORES NÃO HOUVE MAIOR GRAVIDADE PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.” (eDOC.10)



    Busca-se em suma a reforma no regime prisional e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos imposta ao ora paciente, condenado como incurso no art. 155, §4°, I e IV, do CP, à pena de 02 anos, 08 meses e 20 das de reclusão em regime fechado. 



    Sustenta, para tanto, que o regime prisional mais gravoso restou estabelecido em razão de reincidência, que, em verdade, não se sustenta, haja vista que foi absolvido, em segunda instância, da imputação que a teria ensejado, não remanescendo, portanto, fundamentação idônea para o recrudescimento do modo prisional. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como bem consignou, no ponto, “na espécie, embora tenha sido alegada, na inicial deste writ, a desproporcionalidade do modo carcerário estabelecido, deixou-se de especificar as condutas que agravaram a pena nas primeira e segunda fases da dosimetria. A propósito, ressaltou o Ministério Público Federal na manifestação que ofereceu para instruir os presentes autos "que não foi anexada aos autos a folha de antecedentes penais do acusado" (fl. 71). Portanto, não há como inferir se nos crimes anteriores não houve maior gravidade penal, notadamente se não foram cometidos com violência ou grave ameaça” (eDOC.10).



    No presente writ, a instrução deficitária do feito persiste, na medida em que também neste habeas corpus olvidou-se o impetrante de colacionar a folha de antecedentes mencionada em sentença, o que inviabiliza a ilegalidade por ele articulada. 



    Não bastasse, não se reveste de verossimilhança a tese de que teria sido absolvido da imputação que ensejou a reincidência em sentença, haja vista que do que se extrai dos documentos constantes dos autos, as instâncias ordinárias o consideraram reincidente em razão de condenação transitada em julgado havida na ação penal n° 000165-17.2014.8.26.0306 (eDOC.09, p. 07) e a absolvição pelo impetrante mencionada ocorreu em autos diversos (autos 0003975.16.2012.8.26.0097 – eDOC.03). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente